Tribunal: TJSP
Processo: 2207471-54.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2207471-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é paciente
ANTÔNIO FRANCISCO FIRMINO CURY SANCHES e Impetrante CLAUDIO
MARCIO DA CRUZ, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL - FORO DE
OURINHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207471-54.2020.8.26.0000 -Voto no 12.994 - CGL
2
H . C . n o 2 2 0 7 4 7 1 - 5 4 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : C l a u d i o M a r c i o d a C r u z
P a c i e n t e :
A n t o n i o
F r a n c i s c o
F i r m i n o
C u r y
S a n c h e s
C o m a r c a : O u r i n h o s
VOTO No 12.994
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida
revogação da prisão preventiva. Custódia necessária
para a garantia da ordem pública em face das porções
de drogas apreendidas, bem como dinheiro, além da
existência de atos infracionais, inclusive análogo ao
mesmo delito. Ordem denegada.
1) O Advogado Claudio Marcio da Cruz impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de ANTONIO
FRANCISCO FIRMINO CURY SANCHES, apontando como autoridade
coatora a MM.a Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Ourinhos, nos autos de no 1501832-36.2020.8.26.0408.
Sustenta, em resumo, que a decisão que converteu a
prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea,
estando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, e que o paciente é
primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Requer, assim, a
revogação da prisão preventiva, com ou sem medidas cautelares
alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 117/118).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela denegação (fls. 122/127).
É o relatório.

2) Denego a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207471-54.2020.8.26.0000 -Voto no 12.994 - CGL
3
Consta que, no dia 26/7/2020, policiais militares
estavam em patrulhamento quando avistaram o paciente e sua namorada,
Josiane, sentados em frente à residência desta. Em determinado momento,
viram ANTONIO em atitude típica de venda de droga com um individuo que
se aproximou em uma bicicleta, o qual se evadiu ao ver a viatura policial,
deixando cair uma porção de maconha (2,38g). Na sequência foi realizada
a abordagem do casal e verificaram que no interior da carteira de ANTONIO
havia R$ 307,00. Josiane autorizou a entrada na residência, onde foram
encontradas mais duas porções da mesma droga (43,84g). Após, os
policiais dirigiram-se à residência de ANTONIO e localizaram duas porções
de maconha (14,89g). Diante desses fatos, o paciente foi denunciado como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 112/113).
Neste caso, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva foi fundamentada (fls. 78/81).
Com efeito, temerária a soltura diante das porções de
drogas e dinheiro apreendidos, bem como da existência de diversos
processos de apuração de atos infracionais, inclusive 2 por tráfico de
drogas nos quais o paciente cumpriu medidas socioeducativas de
internação com atividades externas1 (fls. 58/59), recomendando a
manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
Consequentemente, perde relevância a existência de
predicados pessoais favoráveis.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado.
3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ

Relator
1 Processos nos 1501833-55.2019.8.26.0408 e 1505010-61.2018.8.26.0408.